Tribunal: TJMT
Processo: 1019432-96.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019432-96.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 873.440.681-68 (RECORRENTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO –
ENERGIA ELÉTRICA –

SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE SERVIÇO -
SUPOSTA IRREGULARIDADE NO CONSUMO - PROVA UNILATERAL – ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA

– DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO DE FORMA DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA
-

REDUÇÃO
DO QUANTUM
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É legitima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução Normativa no 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço diante da ausência de laudo pericial.

2
. Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano. Requisitos presentes no caso.

3. A parte reclamada em seu Recurso Inominado pleiteia o indeferimento dos pedidos declinados na inicial, e, subsidiariamente a redução dos danos morais. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamante), pleiteia o improvimento do recurso inominado, bem como a condenação da parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

4.
Analisando detalhadamente os autos,

contata-se que a parte reclamante sofreu indevidamente a suspensão no fornecimento de energia elétrica, sob o argumento de se tratar de recuperação de consumo
,
conforme demostrado pelos argumentos expostos na sentença atacada, vejamos: (...)
“
Inicialmente, oportuno registrar que, de forma diversa das alegações de ingresso, as provas apresentadas pela reclamada evidenciaram que a suspensão do fornecimento de energia da UC no 6/649961-0 ocorreu na data de
24/04/2023
(Id. 123101253 e Id. 123101254) e não na data de 29/04/2023. Ademais, a reclamada destacou que a referida suspensão foi motivada pelo inadimplemento da fatura de consumo referente ao mês 02/2023, no valor de R$ 186,17 (cento e oitenta e seis reais e dezessete centavos), cujo vencimento ocorreu em 13/03/2023 e ainda, que coincidentemente foi adimplida na data do corte.Tendo em vista que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, entendo que a reclamada, na condição de fornecedora, assume todos os riscos do seu negócio, razão pela qual, deve adotar todas as medidas necessárias para evitar que consumidores como o reclamante sejam prejudicados.No caso, imperioso registrar que, nos termos da “Ordem de Serviço” (Id. 123101254) referente ao corte realizado na data de 24/04/2023, o preposto da concessionária atestou que o cliente havia apresentado os comprovantes de pagamento das faturas correspondentes aos meses de 02 e 03/2023. Com o devido respeito à tese de defesa, entendo que, diante da apresentação dos comprovantes por parte do consumidor, ainda que os pagamentos tenham sido realizados com atraso, o preposto da reclamada, não só por uma questão de mínimo bom senso, mas, precipuamente, para preservar o fornecimento de um serviço essencial a alguém que não mais estava em situação de inadimplência, deveria obstar a realização do corte e reportar imediatamente a questão à concessionária, o que, definitivamente, não foi observado. Logo, considerando que, mesmo diante da apresentação dos comprovantes de pagamento pelo postulante, ainda assim a suspensão/corte da energia foi consolidada, tenho que restou evidenciada uma falha na prestação dos serviços por parte da concessionária ré.Apesar da parte autora não ter sido diligente em apresentar provas de que chegou a solicitar o restabelecimento do serviço após o corte realizado em 24/04/2023, consigno que a tese defensiva de religação à revelia não possui suporte probatório
”.

5. Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal.

6. O
Dano moral está configurado em razão da interrupção (suspensão) indevida no serviço de energia elétrica sob a alegação de recuperação de consumo (circunstância não provada nos moldes do ordenamento jurídico).

7. Relativamente ao
quantum
indenizatório, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

8. De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão:
a
extensão do dano
(artigo 944 do CC),
função pedagógica do dano moral
,
capacidade econômica das partes
,
evitar o enriquecimento sem causa
,
princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

9. Assim,
reputo justa e razoável a redução do valor arbitrado de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a título de indenização por danos morais
, para quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

10. Salienta-se que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito:
N.U 1000069-65.2023.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023.

11.
Sentença reformada para reduzir o dano moral.

12.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado

e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a sentença atacada

e REDUZIR o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para quantia de

R$ 3.000,00 (três mil reais).

13. No mais mantenho a sentença atacada, pelos próprios fundamentos exarados.

14. Sem custas judiciais e honorárias advocatícios, em razão do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

15. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023